Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 630 DO STJ. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL (ART. 42 DA LAD). AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não há se falar em qualquer nulidade a ser sanada que possa levar à cassação da sentença e do acórdão ora guerreados, pois havia fundada suspeita para execução da busca pessoal decorrente do fato de o réu, ao visualizar os policiais, arremessar objeto sobre o telhado de uma residência.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. As circunstâncias especiais, quais sejam, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (2,36g), apesar de sua natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).
5. Revisão Criminal julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE. Pena redimensionada.